Tribunal: STF
Processo: ARE 1396320
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Referente à Petição STF 69.407/2022:



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão da Presidência desta Suprema Corte que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, ao fundamento de que intempestiva a interposiçao do apelo extremo. 



    A parte agravante afirma que “a Embargante desicumbiu do ônus que lhe cabia, abarcando os autos, junto com o Recurso Extraordinário, a publicação no Diário Oficial do inteiro teor do PA TJ-ADM-2014/27997 - emitido pelo Tribunal de Justiça da Bahia – Tribunal de origem – que suspendeu os prazos processuais, audiências e sessões de julgamento no Poder Judiciário do Estado da Bahia no período entre 20/12 a 20/01/15, através do ato da Desembargadora Relatora Maria do Socorro Barreto Santiago.”.



    Decido.



    À luz dos argumentos expostos, torno sem efeito a decisão embargada, julgo prejudicados os embargos de declaração e determino a distribuição do presente processo na forma regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente